Tribunal: TJBA
Processo: 0513441-21.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513441-21.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIEL CIMA DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
CLEIDER CARDOSO DE MAGALHAES SILVEIRA, LUIGI GOMES SANTOS

APELADO: LH EMPREENDIMENTO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHEIRO FONTES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO.
RETIRADA DE SÓCIO. DISTRATO SOCIAL. QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL.
ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PARTICIPAÇÃO BILATERAL NA SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA. INADMISSIBILIDADE DE PROVA EXTEMPORÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Caso em exame

Apelação cível interposta por ex-sócio da empresa LH Empreendimento Ltda., buscando anular a alteração contratual que formalizou sua retirada e declarou quitação plena, além de requerer indenização por danos materiais e morais.

O Apelante sustenta que o distrato teria sido simulado para permitir a obtenção de financiamento bancário, afirmando ter sido prejudicado após a operação. Requereu ressarcimento de aportes e lucros cessantes.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes todos os pedidos, reconhecendo a validade da alteração contratual e a eficácia da quitação outorgada.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a alteração contratual e a quitação plena podem ser anuladas por vício de consentimento ou por alegada simulação; e

(ii) saber se o autor faz jus ao ressarcimento de valores, lucros cessantes e danos morais.

Razões de decidir

Os documentos juntados somente na fase recursal são extemporâneos. O art. 435, p.u., do CPC exige prova da impossibilidade de juntada anterior, o que não ocorreu. A justificativa genérica apresentada ("perda de e-mails") não afasta a preclusão.

A alteração contratual está registrada na Junta Comercial, possui fé pública e contém declaração expressa de quitação plena, abrangendo todos os haveres societários. A anulação exigiria prova de vício de consentimento, o que não foi demonstrado.

O próprio Apelante reconhece a simulação do ato para obtenção de crédito bancário, evidenciando participação bilateral em conduta ilícita. Aplica-se o art. 150 do CC: não pode se beneficiar o agente que concorre para o ilícito.

Ausente ato ilícito imputável ao sócio remanescente ou à sociedade, não há nexo causal para indenização material ou moral. A frustração resultante de risco empresarial assumido não gera responsabilidade civil.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A quitação plena e irrevogável constante de alteração contratual regularmente registrada somente pode ser afastada mediante prova robusta de vício de consentimento.

A simulação bilateral afasta a possibilidade de a parte valer-se do próprio ato ilícito para anular o negócio jurídico ou pleitear indenização.

A juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando comprovado impedimento efetivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
Recurso de Apelação
nº
0513441-21.2017.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
DANIEL CIMA DE SANT ANNA
e Apeladas
LH EMPREENDIMENTO LTDA.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06